Tribunal: TJDFT
Processo: 0705668-18.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de apelação interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, § 3o, do CPC. A parte apelada possui advogado habilitado nos autos. Assim, considerando a ausência de intimação específica para contrarrazoar a apelação e para evitar posterior alegação de cerceamento de defesa, determino a intimação da parte apelada para apresentação de contrarrazões à apelação. Brasília, 21 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator